Tribunal: STF
Processo: ARE 1418351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA INSCRIÇÃO JUNTO AO CGC/TE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO "A QUO" PARTE DE PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. O cancelamento, de ofício, da inscrição de empresa junto ao Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais – CGC/TE encontra amparo no art. 41-A, da Lei Estadual nº 8.820/89 (Institui o ICMS), regulamentado no artigo 7º, inciso V, Título I, Livro II do Regulamento do ICMS (RICMS/RS), desde que assegurado ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que, no caso, a impetrante foi baixada de ofício por ter deixado de apresentar as GIAS de Informação e Apuração de ICMS por mais de 58 (cinquenta e oito) meses consecutivos, enquanto que a legislação a prevê em 3 (três) meses. Não socorre à impetrante a alegação de que o Juízo "a quo" parte de premissa equivocada ao denegar a segurança aoargumento de que os 58 meses reclamados correspondem ao período transcorrido desde a lavratura do Termo de exclusão do SIMPLES Nacional, a qual considera ter sido arbitrária e está em discussão no Processo nº 100/1.19.0000696-0. Embora tal questionamento, acerca de sua exclusão do cadastro do SIMPLES Nacional tenha servido para, por cautela, deferir-se a atribuição de efeito suspensivo à presente Apelação (Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo nº 5037606-69.2020.8.21.7000/RS), agora, apreciando a questão em cognição exauriente, tem-se que não se sustenta o pedido de reforma da sentença, dado que, a rigor, sequer é matéria cabível de enfrentamento neste Mandado de Segurança, já que é objeto da Ação Anulatória nº 100/11900006960, que tramita na 2ª Vara Cível de Giruá, cujo pedido liminar foi indeferido pelo Juízo "a quo" e confirmado por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 70082439944. No corpo da fundamentação de tal julgado, o Relator pontualmente enfrenta a exclusão do SIMPLES Nacional, sendo que tal ação é anterior ao presente Mandado de Segurança



    2. Os autos revelam que houve oportunização de intimação para defesa. Veja-se que a autoridade coatora comprova que concedeu prazo de 15 dias para que a impetrante regularizasse a situação constatada pelo Fisco, qual seja, a não apresentação da GIA de Informação e Apuração do ICMS por 58 meses consecutivos. Consoante se observa das Telas colacionadas no corpo das Informações prestadas pela autoridade coatora (EVENTO 25), a impetrante/apelante foi considerada cientificada em 14-01-2020 e, partir daí, passou a ter início o prazo de 15 dias para manifestação, sendo que, como permaneceu inerte, foi realizada a baixa da inscrição estadual retroativamente a 31-12-2019, do que foi intimada em 30-01-2020. Assim, não há falar em violação aos artigos 5º, inc. XIII, e 170 da Constituição Federal que garantem o livre exercício da profissão, já que a baixa de ofício do CGC/TE foi precedida da prévia notificação do contribuinte. Além disso, a Lei Estadual nº 6.537/73 (Dispõe sobre o procedimento tributário administrativo e dá outras providências), ao disciplinar a utilização do Domicílio Tributário Eletrônico (artigos 136-A a 136-I, incluídos pela Lei Estadual nº 14.381/2013), prevê que a comunicação por meio eletrônico será considerada realizada no dia em que o credenciado efetivar a consulta eletrônica ao seu teor ou, se essa consulta não for efetivada, em dez (10) dias contados da data do envio da comunicação, exatamente como ocorrido no caso dos autos.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, LV, XIII; 170, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente